Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PLATAFORMAS DE CONSUMO, SERVIÇO, TELEFONIA, LOCADORA DE VEÍCULOS, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E BANCOS DIGITAIS. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam.
2. Hígida, portanto, a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por envio de ofícios às plataformas de consumo/serviço, telefonia, locadoras de veículo, administração de cartão de crédito e que oferecem crédito aos clientes.
3. Em relação aos bancos digitais, inexistentes indícios de que o executado seja correntista nessas instituições, tampouco que não estão abarcadas nas pesquisas feito pelo sistema SisbaJud. Ademais, eventuais gastos com cartão pré-pago não são capazes de se convolar em ativo financeiro passível de penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.